Tribunal: TJPA
Processo: 0245266-73.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0245266-73.2016.8.14.0301
APELANTE: SERGIO MARCIO DE ANDRADE SARDINHA

APELADO: CUMARU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

De acordo com as informações constantes nos autos, verifica-se que o autor não foi intimado pessoalmente para manifestar seu interesse em dar prosseguimento na demanda.

2.

Verifico que, de acordo com o §1º, do artigo 485, CPC/2015, a intimação deve ser pessoal e o prazo concedido à parte é de 5 dias.

3.

Desse modo, deve ser anulada a decisão vergastada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para que dê prosseguimento na demanda.

4.

Recurso Conhecido e provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 dias do mês de maio do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Dr Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra decisão prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

O recorrente relata que ajuizou ação executória e que o juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender que houve negligência quanto ao andamento processual, visto que estava mais de ano sem qualquer requerimento da parte.

Aduz que o juízo de primeiro grau, antes de extinguir o feito, deveria ter procedido à intimação da parte, não podendo ocorrer a presunção da falta de interesse.

Nesse sentido, pretende a reforma da decisão vergastada, para que seja dada a continuidade da demanda.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra decisão prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recorrente sustenta, em síntese, que o juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de manifestação da parte interessada. Todavia, aduz que não houve a intimação pessoal.

Analisando os autos, verifico que o juízo
a quo
não determinou a intimação pessoal, considerando tal ato facultativo.

De acordo com o §1º, do artigo 485, do CPC/2015, é imprescindível a intimação pessoal da parte, para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ART. 485, III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - ENDEREÇO ERRADO. - Tendo em vista que intimação pessoal do autor foi feita em endereço diferente do apontado na inicial, deve-se considerar que não houve intimação pessoal válida a ensejar a extinção do feito por abandono, devendo ser dado prosseguimento à demanda.

(TJ-MG - AC: 10172080199216001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019)”

EMENTA: APELAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INCISO III E § 1º DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. A teor do disposto no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, a extinção do processo por abandono da causa, autorizada no item III do mesmo artigo, pressupõe a prévia intimação pessoal do autor, não suprida pela intimação do seu Advogado.

(TJ-MG - AC: 10439140075383001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 08/08/2019, Data de Publicação: 20/08/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença combatida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para dar prosseguimento ao feito.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2020